Tribunal: TJES
Processo: 5001887-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001887-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUB. HELIMAR PINTO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
AFASTADA – DOCUMENTOS COMPROVAM A POSSIBILIDADE DA PARTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2. - Os documentos acostados aos autos comprovam que a renda mensal da agravante, somando-se o seu vencimento e pensão previdenciária, permite arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, não tendo direito à assistência judiciária gratuita.

3. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 17 de agosto
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001887-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001887-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUB. HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA
contra a decisão (fl.
88/90)
p
roferida pel
a
MM. Ju
íza de Direito da 2ª Vara Cível
de São Mateus, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
nº
5000598-88.2021.8.08.0047
que move contra o BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta que (1) necessita da assistência judiciária gratuita e a sua declaração de pobreza goza de presunção de veracidade; (2) não tem a mínima condição de arcar com as custas do processo; (3) embora possua renda mensal de R$ 3.433,48 (três mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), boa parte dessa renda está comprometida com empréstimos, e no último mês apenas recebeu o valor líquido de R$ 2.032,83 (dois mil e trinta e dois reais e oitenta e três centavos); (4) além desses descontos, tem diversas outras despesas fixas com alimentação, transporte, moradia, entre outros; e (5) conforme entendimento do direito aplicado, é presumida a necessidade de quem ganha menos do que 3 (três) salários-mínimos.

Requer que o recurso seja provido para reformar a decisão recorrida e deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Sem necessidade de intimação do agravado porque a decisão recorrida foi proferida antes da sua citação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de julho de 2021.

Des. Sub. Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001887-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUB. HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

Oportuno registrar que
o Código de Processo Civil atribui presunção de veracidade apenas à declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural (CPC, art. 99, §
3
º).

Todavia, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.

2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Na hipótese, a agravante é professora da rede pública municipal de São Mateus, com vencimento mensal bruto de R$ 5.393,49 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) que depois de efetuados os descontos de imposto de renda, contribuição da previdência social e empréstimos consignados, seu vencimento líquido em janeiro de 2021 foi de R$ 2.806,67 (dois mil, oitocentos e seis reais e sessenta e sete centavos).

Ademais, recebe pensão mensal do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de 2.915,92 (dois mil, novecentos e quinze reais e noventa e dois centavos).

Desta forma, a renda mensal líquida da agravante totaliza R$ 5.722,59 (cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Além disso, as declarações de imposto de renda da agravante comprovam que a renda média mensal percebida pela requerente no ano-calendário 2019, exercício 2020, foi de R$ 9.201,68 (nove mil, duzentos e um reais e sessenta e oito centavos).

Deste modo, em que pese a declaração de pobreza acostada aos autos pela agravante, os documentos que instruem os autos comprovam que a mesma não pode ser considerada pobre para fins de assistência judiciária gratuita.

Destaque-se que a agravante não instruiu os autos com os comprovantes de gastos que demonstrassem a sua situação de hipossuficiência econômica, limitando-se a alegar que é pobre no sentido legal.

Por estas razões, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001887-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA

AGRAVADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUB. HELIMAR PINTO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
AFASTADA – DOCUMENTOS COMPROVAM A POSSIBILIDADE DA PARTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2. - Os documentos acostados aos autos comprovam que a renda mensal da agravante, somando-se o seu vencimento e pensão previdenciária, permite arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, não tendo direito à assistência judiciária gratuita.

3. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.